Tribunal: TJDFT
Processo: 0704675-92.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. COLISÃO DE VEÍCULOS. DANO MATERIAL CONFIGURADOS. NEGLIGÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 73793738). Foram apresentadas contrarrazões (ID 73793743).
2. Na origem, o autor ajuizou ação de reparação de danos materiais cumulada com indenização por danos morais. Narrou que trafegava pela faixa da direita quando teve seu veículo atingido lateralmente pelo automóvel conduzido pela requerida. Destacou que estava dentro do limite de velocidade permitido para a via (G CONJUNTO C LOTE 01, em frente ao posto Quality e ao Atacadão) e foi surpreendido pelo abalroamento lateral. Afirmou que o acidente ocorreu em razão da desatenção da parte ré. Alegou que tentou um acordo extrajudicial, sem êxito. Informou ter desembolsado o valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) para o conserto de seu veículo.
3. Em suas razões recursais, a ré sustentou que a recorrida não respeitou a placa de parada obrigatória e acessou repentinamente a faixa da direita, sem qualquer sinalização. Alegou que o vídeo anexado aos autos não mostra o exato momento da colisão, mas evidencia a trajetória da autora, que, ao sair do retorno, ingressou diretamente na faixa da esquerda, retornando posteriormente para a direita. Destacou que basta uma análise detida da fotografia juntada aos autos para constatar que a interpretação da sentença não condiz com as provas apresentadas. Argumentou que a única dinâmica possível para justificar o contato entre a lateral dianteira esquerda de seu veículo e a dianteira direita do veículo da autora seria a de que ela já havia iniciado sua entrada na via. Afirmou que a autora descumpriu a ordem de parada obrigatória constante no retorno e não sinalizou a mudança de faixa, sendo sua conduta determinante para o acidente. Ao final, requereu o recebimento do recurso, seu regular processamento, o julgamento de improcedência dos pedidos autorais e o acolhimento dos pleitos reconvencionais.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Duas questões estão em análise: (i) a definição da responsabilidade pelo acidente de trânsito; e (ii) a possibilidade de pagamento de indenização por danos morais e materiais, conforme reconvenção apresentada (ID 73793709).

III – RAZÕES DE DECIDIR
5. Analisando o vídeo (ID 73793727) que mostra o momento da colisão, verifica-se que o veículo da autora já havia completado o retorno e ingressado na via quando foi atingido pelo veículo da recorrente. É evidente que a requerida tinha ampla visão do veículo da recorrida à sua frente, sendo perfeitamente possível a adoção de manobra de frenagem para evitar o acidente. Ao sair do estacionamento do mercado, a recorrente não se certificou de que poderia realizar a manobra com segurança, descumprindo o disposto no art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro. Assim, resta configurada sua responsabilidade pelo evento danoso, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
6. Diante disso, restam prejudicados os pedidos contrapostos, uma vez que recai sobre a recorrente o dever de indenizar pelos danos materiais que causou.
7. A requerida não apresentou orçamento de menor valor nem se dispôs a arcar, ainda que parcialmente, com os custos do conserto. Dessa forma, o valor fixado na sentença deve prevalecer, por corresponder ao menor orçamento apresentado pela autora na inicial (ID 73793539).
IV – DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fundamento no art. 46 da Lei no 9.099/95.